Tribunal: TJPA
Processo: 0056867-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056867-65.2013.8.14.0301

APELANTE: VALDA COELHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0056867-65.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALDA COELHO DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A, VINICIUS CUMINI – OAB/SP 320.597, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255 E HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE – OAB/PE 23.798

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Valda Coelho dos Santos contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão de revisão de cláusulas contratuais com o Banco Pan S/A. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula, pois não apresenta fundamentação adequada, limitando-se a citar jurisprudências sem relacioná-las aos fatos e cláusulas contratuais do caso concreto, o que viola o art. 489 do CPC, que exige fundamentação clara e coerente.

4.

O indeferimento da prova pericial necessária para apuração de eventuais abusividades contratuais caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida era essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do CPC, acarreta a nulidade da sentença.

2.

O indeferimento de prova essencial ao esclarecimento dos fatos discutidos caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.035396-7/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 22.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0019376-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.01.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0056867-65.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALDA COELHO DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A, VINICIUS CUMINI – OAB/SP 320.597, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255 E HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE – OAB/PE 23.798

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VALDA COELHO DOS SANTOS
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou improcedente a pretensão. (Pje ID

11485822 – Páginas 1-13)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-nulidade da sentença por
error in procedendo
eis inobservar as etapas do Procedimento Comum.

-nulidade por
error in judicando
por desatender a abusividade quanto à ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê tarifa de cadastro, IOF e comissão de permanência e

-nulidade por erro de fundamentação porque inexiste acerto entre os litigantes quanto aos juros capitalizados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 11485823, páginas 1-21).

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID

11485826, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0056867-65.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALDA COELHO DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A, VINICIUS CUMINI – OAB/SP 320.597, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255 E HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE – OAB/PE 23.798

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à abusividade dos termos contratuais( ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê tarifa de cadastro, IOF, comissão de permanência, cobrança de tarifa, serviço de terceiro, despesas de

tarifa de avaliação e registro do contrato) exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção do meio de prova pericial indeferido, de forma

equivocada

ante a lide exigir apuração contábil a definir, ao final, a (in)existência de abusividade e seus limites e

-sentença fortemente genérica.

Pois bem.

Da Obrigatória Fundamentação da Sentença – Matéria de Ordem Pública – Nulidade

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (im)procedência da pretensão eleita.

Trilhar que garante uma sentença válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência, uma sentença não fundamentada, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerias decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
- EFEITO INTEGRATIVO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS-IMPORTAÇÃO - TRATADO INTERNACIONAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA - GATT - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE DESPESAS E TRIBUTOS - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SIMILAR A PRODUTOS NACIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
- -
Nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC/15, não se considera fundamentada - e, portanto, é nula - a sentença que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, à mingua de fundamentação concreta
.
- No julgamento do RE 460.320/PR, o Supremo Tribunal Federal declarou a recepção, pela Constituição Federal, do art. 98 do CTN, "que reconhece, de modo absolutamente legítimo, que os tratados internacionais em matéria tributária, quando postos em situação de antagonismo com o direito interno preexistente ou com o ordenamento normativo superveniente, sempre prevalecerão quanto à sua eficácia e aplicabilidade" (RE 460.320).
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 20) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº. 575) está consolidada no sentido de que devem ser estendidas às mercadorias importadas de países signatários do GAAT, em circulação no país, as mesmas isenções tributárias existentes para as similares nacionais, inclusive no tocante ao ICMS.
- O tratamento similar dispensado às mercadorias de procedência internacional diz respeito às operações em território brasileiro, ou seja, à circulação interna da mercadoria importada, nas cadeias de produção e de consumo, e não ao desembaraço aduaneiro em si mesmo, ou seja, aos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria, que compõem a base de cálculo do ICMS.
- S e nas operações nacionais de circulação de mercadoria as despesas (ex. frete e acessórios) e os tributos (ex. PIS, COFINS, IPI, IOF) compõem, em determinadas hipóteses, a base de cálculo do ICMS regular, com mais razão as parcelas previstas no art. 13, V, da LC 87/96 devem incidir na base de cálculo do ICMS-importação, sob pena de, a pretexto de fomentar a livre economia, se conferir tratamento mais vantajoso a produtos de procedência estrangeira em detrimento da indústria nacional.
- Considerando a inexistência de antinomia entre o art. 3, item 3.4 do GATT e o art. 13, V, da LC 87/96, no tocante às parcelas que compõem a base de cálculo complexa do ICMS-importação, não há que se falar em violação ao art. 98 do CTN, razão pela qual deve ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022. Destacado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
NULIDADE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA
CASSADA.
- O julgador, ao considerar genérico o pedido, deverá determinar a sua emenda ou complementação, informando à parte quais os tópicos necessitam de reparos, o que não foi observado pelo magistrado de primeira instância (art. 321 do CPC).
- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art.6º do CPC).
-
A sentença que não preencher os requisitos essenciais do artigo 489, do Código de Processo Civil, é nula e deve ser cassada, inclusive de ofício
.
- Conclui-se pela nulidade da sentença, que determinou o arquivamento do feito sem a devida fundamentação, indicando como genérico o pedido autoral, sem ao menos oportunizar a emenda ou complementação da pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022. Negritado )

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA
. ERRO DE FATO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC. ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.

4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3º.

6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1º do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis. 6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.

7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida.(
Acórdão 1609993
, 00094833120138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado)

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a sentença, no campo antipatizado, é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

Parte Decisória ou Fundamentos:

“Sabe-se que as instituições financeiras estão sujeitas a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, consequentemente, o consumidor tem direito a revisão do contrato, senão vejamos
:”

Segue jurisprudência aleatória.

“Ora, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro podem praticar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, senão vejamos:”

Segue jurisprudência aleatória.

“Aliás, é pacífico também o entendimento de que somente é possível rever a taxa de juros quando concretamente comprovada a sua discrepância da taxa média do mercado, assim como que a mesma colocou o consumidor em desvantagem exagerada, o que inexiste nos autos. Logo, as instituições bancárias não são obrigadas a praticar a taxa indicada pelo Banco Central, que representa apenas a média do mercado.”

Segue jurisprudência aleatória.

“ É possível, ainda, a capitalização de juros pelas instituições bancárias quando a taxa de juros anual, prevista no contrato, é superior ao duodécuplo da mensal, conforme os seguintes julgados:”

Segue jurisprudência aleatória.

“ Cumpre acrescentar, ainda, que nossos tribunais superiores também pacificaram o entendimento de ser legítima a estipulação da tarifa de cadastro e do IOF, senão vejamos:”

Segue jurisprudência aleatória.

“Destarte, diante da legalidade das cláusulas contratuais, não há como afastar os encargos moratórios. Em síntese, concluo pela licitude do contrato celebrado entre as partes, na medida em não restou demonstra a excessiva discrepância entre a taxa de juros fixada no pacto e a taxa média de mercado fixada pelo BACEN para o período da contratação, além de ser lícita a capitalização de juros contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido formulado na inicial.”

É apenas isso que se tem!

Percebo que o julgador
a quo
explicou a improcedência da pretensão apenas de jurisprudências, sem cotejá-los com os fatos e atos jurídicos, além das cláusulas contratuais em discussão, recaindo em uma decisão eminentemente sem motivação.

1ª Questão:

Afirma o julgador primevo que as cláusulas contratuais são legais. Porém, quais os comandos a afastar a abusividade se não há meio de prova pericial a sustentar o argumento judicial? E como impor a legalidade dada a falta de cotejo entre a jurisprudência posta e as clausulas contratuais?

2ª Questão: Citar doutrina e jurisprudência sem cotejá-los com o caso concreto especificamente, igualmente, não fundamenta sentença.

Em matéria de cunho fático probatório, apenas mencionar situação decidida em outros litígios

sem discorrê-los pontualmente não é suficiente ao inacolhimento do pedido, dada a obrigatoriedade da fundamentação da hostilizada.

É preciso que o julgador aponte e disserte as falhas específicas que o levou a dizer o resultado obtido, afastando a generalidade na redação, uma vez que analisa uma demanda própria, com argumentos singulares, que foram inobservados quando decidiu genericamente, acarretando a nulidade da

sentença combatida por vício insanável.

Do pedido de realização do

meio de prova pericial e cerceamento de defesa

A nulidade do

texto objurgado ainda se assenta ante a rejeição do

do meio de prova pericial, que acaso produzido poderia, pelo menos em tese, afastar a dita

nulidade.

É nesse caminho que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA se posiciona:

EMENTA.: APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

1.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.

2.

Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

3.

Recurso
CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019376-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024). Destaquei.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, que deve estar atento ao pedido de provas almejados e os necessários ao melhor desfecho da lide porque age à entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados no que toca ao meio de prova almejado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

Belém, 08/10/2024